Tribunal: TJDFT
Processo: 0753607-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0753607-32.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GENIVAL SALVINO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o requerimento de certificação do trânsito em julgado parcial (ID no 42818753), porquanto o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de sua impossibilidade, em razão do caráter uno e indivisível da ação, bem como para evitar tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1877865/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/5/2021). Ademais, o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007